Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-21.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-21.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (APELANTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (APELADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços automotivos contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor em razão de defeito na manutenção dos freios de seu veículo.
Foram fixadas indenizações de R$ 4.264,52 e R$ 5.000,00, respectivamente, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é legítima a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;

(
ii
) se a autora comprovou falha na prestação do serviço automotivo;

(
iii
) se estão presentes os requisitos para condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, permitindo a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, evidenciada no caso.

2
. A empresa não comprovou a regularidade da prestação dos serviços, limitando-se a negar os fatos, sem apresentar elementos técnicos robustos.

3
. Os documentos juntados aos autos, incluindo laudo da concessionária autorizada e imagens dos danos, confirmam falha de montagem das pastilhas, resultando em comprometimento da segurança veicular.

4
. O dano moral decorre do risco à integridade física do consumidor, do desvio produtivo de tempo e da tentativa infrutífera de solução extrajudicial, sendo o valor fixado compatível com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a inversão do ônus da prova em ação de consumo, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. A ausência de comprovação da regularidade do serviço prestado caracteriza falha na prestação, ensejando a responsabilidade objetiva da empresa.

3. Configura dano moral a falha de serviço que compromete a segurança do consumidor e resulta em frustração legítima, além de perda de tempo útil.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.11.2019; TJ-SP, AC 1011161-09.2022.8.26.0005, Rel.ª Des.ª Cristina Zucchi, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de A
pelação
Cível
interposto
por
G. B. CUIABÁ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
,
contra a sentença de ID
285639885
, proferida pel
a Dra. Raiane Santos
Arteman
Dall’’
Acqua
, Juíza de Direito da 2ª Vara de Juína,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais,
ajuizad
a

por

VINICIUS RAMON AGUIAR
,

na qual foram
julgados procedentes
os pedidos contidos na inicial
para i)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.264,52, corrigidos a partir do desembolso;

ii
)
condenar ao pagamento de indenização por danos morais, incluindo o desvio produtivo do tempo do autor, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos a partir da sentença;

iii
)
condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sustenta o apelante que, embora a relação jurídica entre as partes se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, notadamente a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações autorais. Aduz, ainda, que a inversão não pode impor à ré o encargo de produzir prova negativa (prova diabólica), especialmente quando inexistem indícios mínimos de falha na prestação dos serviços.

Alega que os serviços de manutenção no veículo do recorrido foram realizados corretamente e com peças adequadas, destacando que não houve substituição dos discos de freio, mas apenas das pastilhas, conforme autorizado pelo consumidor. Sustenta que o dano posteriormente alegado pelo autor pode ter decorrido de uso indevido do veículo ou de outros fatores externos, inexistindo nexo causal entre a atuação da empresa e o dano reclamado. Impugna, assim, a condenação à restituição do valor de R$ 4.264,52.

Defende que os fatos narrados pelo recorrido não configuram violação a direito da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, insuficiente para ensejar reparação por dano moral. Invoca entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual dissabores cotidianos não caracterizam dano moral indenizável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 289124854).

O apelado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Ressai dos autos que
VINICIUS RAMON AGUIAR
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra a empresa
G. B. CUIABÁ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
, em razão de suposta falha na prestação de serviços mecânicos.

Após o devido processo legal, a Douta Magistrada singular proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 285639885):

“
Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
VINÍCIUS RAMON AGUIAR
contra
GB Cuiabá Centro Automotivo LTDA
, alegando falha na prestação de serviços de manutenção automotiva.

O autor sustenta que levou seu veículo à oficina da requerida para reparo no sistema de freios e que, após a realização do serviço, houve montagem incorreta de peças, o que gerou barulhos anormais no veículo, desgaste irregular das rodas e risco à segurança.

Alega que tentou solucionar o problema extrajudicialmente, entrando em contato com a requerida, que, no entanto, negou qualquer assistência e exigiu que o veículo fosse levado novamente a Cuiabá para novos reparos, o que se mostrou inviável devido à distância e às circunstâncias da viagem, que incluía um menor de idade.

Diante da inércia da requerida, o autor procurou a concessionária Toyota de Juína, que constatou erro na instalação das pastilhas de freio, cobrando R$ 4.264,52 pelos reparos, valor que foi integralmente pago pelo autor.

A ré, em contestação, refutou as alegações e sustentou inexistência de ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Na decisão saneadora, foi reconhecida a relação de consumo, sendo deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que o autor demonstrou verossimilhança nas alegações e a requerida detém maior capacidade técnica para comprovar a regularidade do serviço prestado.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos que corroboram a versão do autor. Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

a) Da Responsabilidade da Ré

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nos termos do artigo 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso concreto, a responsabilidade da ré é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta da empresa e os danos experimentados pelo autor.

Ademais, o fornecedor de serviços deve garantir a qualidade, segurança e confiabilidade do serviço prestado, sendo responsável por eventuais vícios, conforme artigo 20 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária."

Além disso, a requerida descumpriu o dever de informação, previsto no artigo 6º, III, do CDC, ao não prestar esclarecimentos adequados sobre o serviço realizado e ao não oferecer solução eficaz para o problema apresentado pelo autor.

b) Dos Danos Materiais

O autor comprovou o prejuízo material decorrente da necessidade de novo reparo do veículo na concessionária Toyota de Juína.

O valor do serviço foi devidamente documentado em ID. 115036543, págs. 42/44, totalizando R$ 4.264,52, montante que deve ser integralmente ressarcido pela requerida.

A responsabilidade pelo pagamento decorre do nexo causal direto entre a falha da requerida e o prejuízo financeiro do autor, aplicando-se o disposto no artigo 927 do Código Civil, que prevê o dever de indenizar em casos de ato ilícito:

"Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Portanto, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado procedente, sendo a ré condenada ao pagamento do valor integral gasto com o conserto do veículo.

c) Dos Danos Morais e do Desvio Produtivo

O dano moral não se restringe ao mero aborrecimento, pois o autor, além de suportar um serviço defeituoso, teve sua segurança comprometida, além de enfrentar desgaste emocional, frustração e perda de tempo para solucionar um problema gerado exclusivamente pela ré.

No presente caso, o autor pleiteia separadamente uma indenização para danos morais e outra para o desvio produtivo do consumidor, contudo, faz-se necessário esclarecer que o desvio produtivo não constitui um dano autônomo, mas sim uma modalidade do dano moral.

A teoria do desvio produtivo, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), caracteriza-se pela necessidade do consumidor de desperdiçar tempo e esforço na tentativa de resolver um problema gerado exclusivamente pela falha do fornecedor, o que gera estresse, frustração e abalo psicológico.

Esses efeitos são justamente os que fundamentam a reparação por danos morais, pois ultrapassam o mero dissabor cotidiano e violam direitos da personalidade do consumidor.

Assim,
a indenização por danos morais

já abrange a compensação pelo tempo perdido e pelo transtorno gerado ao autor
, razão pela qual
não há necessidade de fixação de valor separado para o desvio produtivo, estando ele devidamente englobado na condenação por danos morais.

A informante Mayara Aguiar, esposa do autor, relatou que o veículo apresentou barulho intenso durante toda a viagem de volta para Juína, o que causou preocupação e estresse, especialmente por estarem acompanhados de um menor de idade.

A testemunha Cléber Cegueira, chefe do autor, afirmou que o autor precisou se ausentar do trabalho diversas vezes para tentar solucionar o problema do veículo, o que confirma o impacto negativo em sua rotina e a perda de tempo útil.

O artigo 186 do Código Civil reforça o dever de indenizar diante de atos ilícitos que causem dano a outrem:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Considerando a falha grave na prestação do serviço, a frustração do consumidor e o tempo despendido na resolução do problema, fixo a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante compatível com a jurisprudência atual e que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III- DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a requerida
GB Cuiabá Centro Automotivo LTDA
ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 4.264,52 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
, corrigidos a partir do desembolso.

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
,
incluindo o desvio produtivo do tempo do autor
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos a partir da presente decisão.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo índice oficial IPCA a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados desde a citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, até a data de 27/08/2024.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, determino que o valor originário da condenação, sem a aplicação das atualizações anteriores, seja atualizado a partir de 28/08/2024 pela Taxa Selic, conforme disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a nova redação dada pela referida lei.

Para a atualização do valor conforme esses critérios, informo que a parte poderá utilizar a Calculadora do Banco Central disponível no link: Calculadora do Cidadão, selecionando a aba "taxa Selic", uma vez que a correção monetária pelo IPCA já está embutida no cálculo da Taxa Selic, inexistindo necessidade de ajuste adicional por esse índice.

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
”

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal se cinge à responsabilidade da Apelante pela falha na prestação do serviço, com a consequente condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Inicialmente, importante registrar que se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência d
o
autor, o que impõe a inversão do ônus da prova, como bem reconhecido pela decisão contida no ID 285639875, sem recurso por parte da Ré.

Assim, cabia
ao requerido
demonstrar a inexistência de falhas na prestação do seu serviço junto ao veículo de propriedade do Autor, o que não fez no presente caso.

A pretensão d
o
Apelante de afastar tal inversão ignora que se trata de típica relação de consumo, conforme delineado na inicial e reconhecido na sentença. A verossimilhança das alegações resta demonstrada pelas evidências nos autos: fotografias dos discos danificados, relatórios e orçamento de oficina autorizada, bem como tentativas frustradas de resolução extrajudicial do impasse.

A hipossuficiência do consumidor, neste caso, é presumida, diante da assimetria informacional e técnica entre o Autor, pessoa física, e
o
Ré
u
, prestador de serviços automotivos. O argumento de “prova diabólica” não prospera, pois não se está exigindo da Apelante a produção de prova negativa absoluta, mas sim a demonstração da regularidade do serviço prestado – encargo inteiramente compatível com sua atividade empresarial.

Diante do conjunto probatório, tem-se que o Autor demonstrou, de forma efetiva, a verossimilhança de suas alegações, com a comprovação dos serviços realizados pel
o

réu
e dos defeitos apresentados após a prestação do serviço. Já
o
Requerid
o
apenas aduziu ausência de falha na prestação dos seus serviços, contudo, não produziu prova robusta a comprovar tais argumentos.

Ressalta-se que a tese de ausência de responsabilidade esbarra na própria prova dos autos. Restou demonstrado que o serviço prestado pel
o

Réu
– substituição das pastilhas de freio traseiras – foi executado de forma inadequada, gerando dano no disco de freio do veículo, o que implicou risco à segurança do consumidor e necessidade de novo reparo em concessionária autorizada.

A alegação de que o dano decorreu de mau uso do veículo, de sua condução ou da não substituição simultânea do disco não se sustenta, pois não está
respaldada por qualquer elemento técnico minimamente robusto. Ao contrário, o laudo da concessionária Toyota, em Juína, identificou erro de montagem das pastilhas como causa da anomalia verificada.

Ademais, a postura omissiva da Apelante após ser notificada, tanto pelo consumidor quanto pelo Procon, reforça o descaso no atendimento pós-venda e evidencia a falha na prestação do serviço.

Dessa maneira,
diante do nexo causal claro e da responsabilidade objetiva
da empresa prestadora do serviço
, conforme art. 14 do CDC, a condenação à restituição do valor despendido pelo Autor é medida de rigor. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, mas sim em reparação integral do prejuízo experimentado.

Assim, os argumentos suscitados em razões de apelação se mostram insubsistentes, sendo que meras afirmações não desincumbem
o réu
do ônus da prova, razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido de condenação
do requerido
ao pagamento ao Autor dos valores decorrentes dos danos materiais por ele suportados, na quantia de R$ 4.264,52.

No que tange aos danos morais, o Apelante sustenta que os fatos narrados configurariam meros dissabores da vida cotidiana, incapazes de ensejar compensação pecuniária. O argumento não merece prosperar.

No caso concreto, o Autor experimentou frustração legítima e concreta, agravada pelo risco à sua integridade e de seus familiares, além do tempo e esforço dispendidos na tentativa de solução administrativa do problema, sem sucesso.

Sendo assim, o nexo causal entre a conduta do Apelante e o dano sofrido pelo Apelado é manifesto e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

“
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. DEFEITO NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RÉ (OFICINA MECÂNICA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR .
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA RÉ PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBATÓRIO .
RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CARATERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR
COTIDIANO .
ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CONSUMIDORA, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido.
”
(TJ-SP - AC: 10111610920228260005 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 01/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

A reparação do dano moral tem nítido propósito de minimizar a dor experimentada, além de também servir de desestímulo à prática de atos contrários ao direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas.

Repita-se que a prestação pecuniária, no caso, tem função meramente satisfatória, procurando suavizar o mal, não por sua própria natureza, mas pelo conforto que o dinheiro pode proporcionar, compensando até certo ponto o dano que foi injustamente causado.

No que tange a fixação do
valor da indenização por danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o
quantum
arbitrado na sentença (R$
5
.000,00) está em conformidade com esses
critérios
e com a jurisprudência consolidada
,
que

tem reiteradamente afirmado que
o
“
valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado
” (STF. ARE: 1105796 RS. Relator: Min. Edson Fachin. DJe-031 21/02/2018).

Desta feita, não obstante as alegações da Apelante,
não deve ser considerado exorbitante o valor dos danos morais
fixado na sentença,
considerando o impacto negativo sofrido pel
o
Apelad
o
em decorrência da falha na prestação do serviço
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

G. B. CUIABÁ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em
honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o
valor atualizado da condenação
, atendendo ao qu
e dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025